Tribunal: TJES
Processo: 5030164-74.2024.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Administração de herança
Data de julgamento: 2025-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030164-74.2024.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AMILCAR PAIXAO MONTEIRO e outros (3)

APELADO: ROSANGELA LOURENCO MONTEIRO

RELATOR: DES.

FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INVENTÁRIO. INÉRCIA DO INVENTARIANTE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. REMOÇÃO DO INVENTARIANTE COMO MEDIDA ADEQUADA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por AMILCAR PAIXÃO MONTEIRO e outros, herdeiros da falecida Rosangela Lourenço Monteiro, contra sentença que extinguiu o processo de inventário sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, sob o argumento de inércia injustificada do inventariante. Os apelantes alegam que a paralisação do feito decorreu de dificuldades burocráticas e não de abandono voluntário, pugnando pela anulação da sentença para regular prosseguimento do inventário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a extinção do processo de inventário sem resolução de mérito por inércia do inventariante, ou se, diante da natureza específica do procedimento, deve o juízo adotar providência diversa, como a remoção do inventariante, nos termos dos arts. 622 e 624 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O inventário é procedimento de natureza especial e indispensável à regularização da sucessão patrimonial, possuindo caráter de interesse público, o que afasta a possibilidade de sua extinção por abandono do feito.

A jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal de Justiça entende que a inércia do inventariante não autoriza a extinção do processo com base no art. 485, IV, do CPC, mas sim sua remoção, conforme previsto no art. 622, II, do CPC.

A extinção do inventário impede a efetivação dos direitos sucessórios dos herdeiros e contraria o ordenamento jurídico, que prevê, em casos de desídia do inventariante, a nomeação de outro para assegurar a continuidade do processo (art. 624, parágrafo único, do CPC).

Configura-se
error in procedendo
a sentença que extingue o processo de inventário sem resolução de mérito em razão da inércia do inventariante, impondo-se sua anulação para que o juízo adote as medidas cabíveis à regular tramitação do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A inércia do inventariante no processo de inventário não autoriza sua extinção sem resolução de mérito, devendo o juízo adotar a medida específica da remoção do inventariante prevista no art. 622 do CPC.

O inventário possui natureza especial e interesse público, sendo indispensável à regularização da sucessão, o que afasta a incidência das hipóteses de extinção por abandono previstas no art. 485 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, IV; 622, I e II; 624, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AC 0000319-13.2018.8.08.0042, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, j. 29.11.2021; TJES, AC 0014050-69.2018.8.08.0012, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 13.12.2021; STJ, AgInt no AREsp 225.534/PR, Relª Minª Isabel Gallotti, j. 16.11.2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5030164-74.2024.8.08.0048

APTE:
AMILCAR PAIXAO MONTEIRO, MAURA LOURENCO MONTEIRO JIMENEZ, LUCAS LOURENCO MONTEIRO, ELISANGELA LOURENCO MONTEIRO SARRIA

APDA:
ROSANGELA LOURENCO MONTEIRO

RELATOR:
DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por
AMILCAR PAIXAO MONTEIRO e outros
, inconformados com a sentença id. 13046327 que, nos autos do inventário dos bens deixados por
ROSANGELA LOURENCO MONTEIRO
, julgou extinto o feito sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, IV, do CPC.

Sustentam os apelantes, em resumo, o equívoco do ato impugnado, alegando que a inércia não se deu por abandono voluntário e injustificado, mas por percalços burocráticos e que a medida correta não seria a extinção do processo.

Pois bem.

O inventário foi requerido pelos herdeiros AMILCAR PAIXAO MONTEIRO (cônjuge meeiro e nomeado inventariante), MAURA LOURENCO MONTEIRO JIMENEZ, LUCAS LOURENCO MONTEIRO e ELISANGELA LOURENCO MONTEIRO SARRIA, em razão do falecimento de Rosangela Lourenço Monteiro, ocorrido em 07/07/2024.

Em decisão datada de 10/10/2024 (id. 13046323), o juízo de primeiro grau deferiu a gratuidade de justiça, nomeou o Sr. Amilcar Paixão Monteiro como inventariante e determinou sua intimação para firmar o respectivo termo e, na mesma oportunidade, apresentar documentos.

Advertiu que a ausência de apresentação dos documentos necessários ao prosseguimento do feito poderia levar à extinção por ausência de requisitos de constituição e desenvolvimento válido do processo (art. 485, IV, do CPC).

O termo de inventariante foi assinado em 06/12/2024 (Certidão id. 13046326).

Posteriormente, em 02/04/2025, sobreveio a sentença extintiva, sob o fundamento de que, passados aproximadamente cinco meses desde a última intimação para dar prosseguimento ao feito, o inventariante permanecia inerte.

O magistrado
a quo
entendeu ausentes pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, IV, do CPC), citando jurisprudência que dispensaria a intimação pessoal para tal hipótese de extinção.

Neste cenário, constata-se, de fato, a ocorrência de
error in procedendo
. Embora a inércia do inventariante em cumprir as determinações judiciais seja fato incontroverso nos autos, a consequência jurídica aplicada – extinção do processo de inventário sem resolução do mérito – não se coaduna com a melhor doutrina e a jurisprudência aplicáveis à espécie, notadamente o entendimento consolidado neste egrégio Tribunal de Justiça e no Superior Tribunal de Justiça.

O processo de inventário possui natureza particular, sendo indispensável para a regularização da transmissão do patrimônio do
de cujus
aos seus herdeiros, envolvendo, portanto, interesse público na sua resolução.

Diante da paralisação do feito por desídia do inventariante, o Código de Processo Civil prevê solução específica, qual seja, a sua remoção, nos termos do art. 622, incisos I e II:

Art. 622. O inventariante será removido de ofício ou a requerimento: I - se não prestar, no prazo legal, as primeiras ou as últimas declarações; II - se não der ao inventário regular andamento, se suscitar dúvidas infundadas ou se praticar atos meramente protelatórios;

Uma vez removido o inventariante, o magistrado deve nomear outro em substituição, observando a ordem legal ou designando inventariante dativo, conforme o caso (art. 624, parágrafo único, do CPC), para que o inventário possa ter seu regular prosseguimento.

A extinção do inventário, portanto, representa um obstáculo à efetivação do direito dos herdeiros e à regularização dos bens, contrariando o interesse público inerente à matéria sucessória.

A respeito, confiram-se os arestos que seguem:

APELAÇÃO CÍVEL. INVENTÁRIO. INÉRCIA DO INVENTARIANTE NOMEADO. EXTINÇÃO DO FEITO. ERROR IN PROCEDENDO HIPÓTESE DE REMOÇÃO DO INVENTARIANTE. ARTIGOS 617 A 624 DO CPC. RECURSO PROVIDO. 1 - Em processos de inventário, a inércia do inventariante enseja sua remoção ou o arquivamento dos autos, jamais sua extinção sem resolução do mérito por abandono de causa, nos moldes do artigo 622, II, do Código de Processo Civil. 2 -
Configura error in procedendo a extinção do feito sem resolução do mérito em razão da inércia do inventariante nomeado, impondo-se, em situações tais, a remoção de ofício ou a requerimento do inventariante, com a nomeação de outro em seu lugar, na forma do art. 624, parágrafo único, do CPC
. 3 - Recurso conhecido e provido. (TJES; AC 0000319-13.2018.8.08.0042; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 29/11/2021; DJES 10/06/2022).

APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. INVENTÁRIO. ABANDONO DE CAUSA. AUSÊNCIA DE ABANDONO. EXTINÇÃO INDEVIDA. INTERESSE PÚBLICO. NORMA ESPECÍFICA PARA O INVENTÁRIO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Conforme entendimento do c. STJ,
o inventário e os demais procedimentos derivados são de interesse público, razão pela qual não é devida a sua extinção sem resolução de mérito em decorrência da inércia do inventariante
(AgInt no AREsp 225.534/PR). 2.
Na inércia do inventariante, deve o juiz proceder na forma do art. 622, II, do CPC, isto é, remover o inventariante e nomear outro em seu lugar
. 3. Caso concreto, ademais, em que não é possível falar em abandono, já que a renúncia ao mandato informada pelo advogado foi ineficaz em relação ao autor, porquanto desprovida da informação estabelecida no art. 112 do CPC. 4. Sentença anulada. 5. Recurso conhecido e provido. (TJES; AC 0014050-69.2018.8.08.0012; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; Julg. 13/12/2021; DJES 21/01/2022).

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RAZÕES QUE NÃO ENFRENTAM O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. AÇÃO DE SOBREPARTILHA. INÉRCIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. INTERESSE PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. TÉRMINO DA PARTILHA. INOCORRÊNCIA. SÚMULA Nº 83/STJ. PRECEDENTES. 1. As razões do agravo interno não enfrentam adequadamente o fundamento da decisão agravada. 2.
Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o inventário e os demais procedimentos derivados são de interesse público, razão pela qual não é devida a sua extinção sem resolução de mérito em decorrência da inércia do inventariante.
[...] (STJ; AgInt-AREsp 225.534; Proc. 2012/0182071-1; PR; Quarta Turma; Relª Minª Isabel Gallotti; DJE 16/11/2016).

Pelo exposto,
dou provimento
ao recurso, para anular a sentença, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.